Tribunal: STF
Processo: Rcl 38993
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha lavra que negou seguimento à reclamação, com fundamento na ausência de efeito vinculante da decisão-paradigma indicada. (eDOC 7)
    A parte embargante sustenta, em síntese, a ausência de qualquer óbice para admissão da reclamação, limitando-se a reproduzir os argumentos da inicial, no sentido de que “a aplicação equivocada ou alteração informal da Súmula 343/STF, além de usurpar a competência do Plenário do STJ, afastou a aplicação dos artigos 926/927 do CPC/15, que determinam o dever de observância do entendimento absolutamente consolidado da Súmula 214/STJ”. (eDOC 8, p. 4)
    Aduz, assim, haver erro no julgado, o que ensejaria o acolhimento dos embargos de declaração e a reconsideração da decisão impugnada, para afirmar a aplicação equivocada da Súmula 343/STF, utilizada para justificar a aplicação supostamente equivocada da Súmula 214/STJ. 
    É o breve relatório. 
    Decido. 
     Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do NCPC). 
    Com efeito, os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso. 
    Conforme já assinalado na decisão embargada, o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos seguintes termos: 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. 
    Novamente, como já demonstrado na decisão ora embargada, não verifico nos autos nenhuma hipótese de cabimento da reclamação, uma vez que a decisão indicada pelo reclamante como paradigma (Súmula 343/STF) não possui efeito vinculante, esbarrando na jurisprudência consolidada que considera incabível reclamação constitucional cujo fundamento é paradigma sem efeito vinculante.
    Nesse sentido, além dos precedentes citados na decisão impugnada, confiram-se os seguintes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA À DECISÃO TOMADA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA DA QUAL NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. DECISÃO QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. SUCEDÂNEO DE RECURSO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. 1. A tese jurídica definida por esta Suprema Corte é no sentido de que não cabe reclamação constitucional, com a finalidade de preservar autoridade de decisão, por inobservância de súmula da jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante ou decisão tomada no âmbito de julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, sem o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes e efeito vinculante, no qual não figurou como parte o reclamante. 3. Para a aplicação de norma jurídica, resultante de processo interpretativo levado a cabo em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, faz-se necessário o percusso, e esgotamento, das instâncias ordinárias, por meio da sistemática recursal, cuja finalidade é assegurar o controle do erro e acerto da aplicação do direito. 4. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que é incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 5. Agravo regimental conhecido e não provido”. (Rcl 20.631 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017) 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ADI 5.090/DF. JULGAMENTO NÃO CONCLUÍDO. PARADIGMA SEM EFEITO VINCULANTE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável a reclamação ao STF para rever decisão do tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para adotar a decisão da Suprema Corte. Precedentes. II – Não cabe reclamação fundada no descumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal em processo cujo julgamento não foi concluído, ainda que haja maioria de votos proferidos em determinado sentido, por ausência de efeito vinculante. III - O ato reclamado não guarda estrita aderência com a decisão desta Corte no RE 611.503/SP (Tema 360), julgado sob a sistemática da repercussão geral. IV - A agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. V - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 36.894 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.2.2020 – GRIFO NOSSO) 
    Assim, inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado na decisão impugnada. 
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2º, do CPC). 
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de março de 2020. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente